Tribunal: TJPA
Processo: 0814133-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814133-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOEL ARAUJO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, pois, de acordo com as investigações, o coacto, em tese, é membro da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, teria sido o mandante dos crimes em comento em razão de uma dívida de drogas de uma das vítimas e, ainda, possui condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, além do risco à vida da vítima sobrevivente e dos próprios executores dos homicídios. Precedentes do C. STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de
JOEL ARAUJO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ (ID – 21668332).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800262-71.2024.8.14.0110 pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de
fundamentação idônea do decreto prisional e da
desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 21745398), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 21768152) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação (ID – 21779315),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 21668340) o seguinte:

“(...)

No caso ora apreciado,
os indigitados estão sendo investigados pela prática, em tese, do crime de homicídio (CP, art. 121), na sua forma consumada e tentada (CP, art. 14, II), tendo como vítima Vinicius Medeiros Mota Lira e a adolescente T.F.V
.

Desta forma, sendo a(s) infração(ões) imputada(s) ao increpado punida com a pena de reclusão e superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão igualmente presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o segundo compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

Quanto ao fumus comissi delicti
, tal como se extrai das peças do caderno probatório,
os depoimentos das testemunhas e os demais elementos indiciários apontam os investigados como responsáveis pela ordem do cumprimento do delito
.

(...)

O representado Assis Lima Valentim afirmou, em solo policial, afirmou que a ação delitiva foi ordenada pelos indivíduos JOEL ARAÚJO SILVA, ELIZEU ARAÚJO DOS SANTOS e FLAVIANO SILVA NASCIMENTO, como forma de adimplir a dívida existentes pelo uso de drogas:

(...)

Estando presentes os indícios de autoria e materialidade, ainda quem mínimos, é possível a decretação da prisão preventiva presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Anota-se que
a ação dos representados foram conjuntas, entrar na casa da mãe de Assis e realizarem ameaças para realização do delito posterior
.

(...)

I - Com efeito, observa-se que
os investigados compareceram à casa de ASSIS e, em tese, em posse de uma arma de fogo e lhe ameaçaram para cometer o delito em conjunto com o menor Alexsandro, na qual esta ação seria o pagamento de uma dívida existente do consumo de entorpecentes
. Portanto, verifica-se que os investigados teriam, em tese, violado o lar do representado, constitucionalmente assegurado como local inviolável e protegido. Ademais,
a gravidade da conduta é extraída pelo depoimento da vítima, bem como o óbito da vítima Vinicius
.

No mais, a gravidade está elencada no modus operandi dos representados, na qual, em tese, consistiu em atrair as vítimas para local ermo para lá realizar disparos contra as vítimas.

Sendo assim, não se mostra razoável apenas a aplicação de medidas cautelares como o comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, recolhimento domiciliar e proibição de ausentar-se da Comarca, não se mostra efetiva e adequada por ora

(...)

Em relação ao representado JOEL ARAUJO SILVA, este possui certidão criminal com ocorrência da prática de delito tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei 11343/06
.

(...)

Outrossim, a prisão é justificada pela conveniência da instrução processual, haja vista que, em tese, os representados são integrantes de Organização Criminosa (Comando Vermelho – CV), conforme relatos contidos no bojo das peças investigativas
. Desta feita,
a liberdade dos imputados colocam, concretamente, em risco a integridade física da vítima sobrevivente, bem como do representado ASSIS, ainda mais diante de este ter denunciado aqueles às autoridades legais
.

Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem pública (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente.

Diante o exposto,
DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOEL ARAÚJO SILVA
, ELIZEU ARAÚJO DOS SANTOS e FLAVIANO SILVA NASCIMENTO, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto, extraída dos autos do processo originário, o que segue:

“(...)

No caso em apreço,
o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento dos denunciados no crime em questão
. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderão vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela gravidade concreta da conduta dos agentes, caracterizada pelo relato da vítima
.

(...)

Semelhantemente,
JOEL ARAÚJO SILVA possui maus antecedentes, inclusive, condenação por este juízo nos autos de n.º 0800506-68.2022.8.14.0110
, conforme se verifica na certidão de antecedente criminais constante no ID. 116143236.

Registra-se que o réu JOEL ARAÚJO SILVA não está efetivamente acautelado preventivamente pois o mandado de prisão em seu desfavor encontra-se em aberto no sistema BNMP, ostentando status de foragido da justiça
.

Pontuo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ‘que preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. Vejamos:

(...)

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
FLAVIANO SILVA NASCIMENTO, ASSIS LIMA VALENTIM e
JOEL ARAÚJO SILVA
, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP. (...)”
(grifo nosso)

In casu
, vê-se que
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea
, uma vez que
o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de
medida salutar à garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta dos crimes
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi

utilizado
(paciente que teria sido o mandante dos delitos, pois, segundo as investigações, ele, munido de uma arma de fogo e junto com outros dois indivíduos, teria obrigado um terceiro e um menor idade a praticar os crimes em razão de uma dívida por tráfico de drogas), pela suposta atuação do coacto na Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho” e, ainda, por ele já ostentar condenação pelo crime de tráfico de drogas (autos do Processo nº
0800506-68.2022.8.14.0110).

Nesse particular, como bem observou o juízo
a quo
, a
custódia cautelar
também é necessária por
conveniência da instrução criminal
, já que sendo o
paciente, em tese, membro do aludido grupo criminoso
, sua
liberdade poderá colocar em risco à vida da vítima sobrevivente
,
dos próprios executores
do homicídio consumado e do homicídio tentado,
bem como de
eventuais
outras pessoas que possam contribuir no esclarecimento dos fatos
em questão.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, não havendo outra solução que não a manutenção da segregação, posto que comprovadas a necessidade para o resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, é a jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e apresentou motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a
especial gravidade do delito - homicídio qualificado, com envolvimento de menor, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas -, a periculosidade do acusado - apontado como um dos líderes do tráfico na localidade e supostamente o mandante do crime
- e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal - por haver o acusado permanecido foragido por longo período.

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 876.638 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. CASO CONCRETO. TESE DE NULIDADE NÃO COMPROVADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA COM MAUS ANTECEDENTES. MODUS OPERANDI (SUPOSTO MANDANTE DE CRIME CONTRA A VIDA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

II - In casu,
a segregação cautelar do agravante fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do perigo concreto dos fatos praticados, sobretudo pela sua, em tese, apontada atuação em facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e pelo modus operandi utilizado (suposto mandante de homicídio - delito praticado com violência real, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo), sem descurar dos maus antecedentes
.

(...)

V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 728.614 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 02/08/2022) (grifo nosso)

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312
[1]
, do Código de Processo Penal, não há que se falar em substituição da segregação por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, as quais, por óbvio, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 30/01/2025